Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0707840-21.2023.8.07.0009 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS EMBARGADO: ADRIEL SILVA TEIXEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 67613099), dê-se vista à Defesa do embargado. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator